Tribunal: CARF
Processo: 10166.730587/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730587/2012-98
ACÓRDÃO
2002-009.327 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MACEDONIO ALCANTARA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
LANÇAMENTO EFETUADO EM NOME DO FALECIDO, APÓS A PARTILHA DOS
SEUS BENS. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE DO
LANÇAMENTO.
Após a lavratura da Escritura Pública de Inventário Administrativo e
Partilha Amigável, descabe o lançamento, contra o falecido, de créditos
tributários devidos até a data da partilha ou adjudicação. Nesses casos, o
lançamento deve ser feito contra os sucessores, individualmente.
É nulo o lançamento que, nessas circunstâncias, tenha sido feito em nome
do falecido, por não ser ele o sujeito passivo do crédito tributário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.327 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730587/2012-98
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo Chiavegatto de
Lima(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pelo Contribuinte contra a Notificação de
Lançamento de folhas 40 a 53, referente ao ano-calendário 2008, por meio da
qual se exige do interessado R$ 14.656,80 de Imposto de Renda, R$ 10.992,60 de
multa de ofício, R$ 4.932,01 de juros de mora, totalizando o crédito tributário de
R$ 30.581,41, ante a imputação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de ação na Justiça Federal e de glosa de dedução de
previdência oficial.
2. Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de folhas 41 a 42, a autoridade
fiscal constatou as seguintes situações:
a) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação na
Justiça Federal (fl. 41), no valor de R$ 93.946,31. Segundo a autoridade fiscal,
"conforme informação da Fonte Pagadora: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO
BRASIL SA. Contribuinte intimado, porém não apresentou Planilha das verbas,
contendo cálculo de liquidação da sentença, atualização dos cálculos".
b) Dedução indevida de previdência oficial (fl. 42), no valor de R$ 11.815,59.
Segundo a autoridade fiscal, tal valor foi "indevidamente deduzido a título de
contribuição à Previdência Oficial, por falta de comprovação".
3. A inventariante do interessado foi cientificada do lançamento pela via postal,
conforme documento "AR Digital" de folha 45, em 07/11/2012 e ingressou em
03/12/2012, por meio de seu procurador, com a impugnação de folhas 3 a 10. Na
sua peça de defesa, a inventariante apresentou, em síntese, as seguintes
alegações:
II. DAS RAZÕES DA DEFESA 1) Da Sujeição Passiva a) Inicialmente, convém
destacar que durante o procedimento fiscal de revisão da Declaração de Ajuste
Anual, Exercício 2009, entre os documentos apresentados à autoridade fiscal está
a Certidão de Óbito de Macedônio Alcântara ocorrido em 25/11/2008, o que se
confirma também por meio da Escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens
deixados por falecimento de Macedônio Alcântara, lavrada em 03/09/2009, no 4o
Ofício de Notas do Distrito Federal (doc. 1). Acerca do bem deixado pelo falecido,
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.327 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730587/2012-98
3
foi realizado o inventário em 03/09/2009, entregando-se a cada herdeiro o seu
quinhão (doc. 1).
[...] b) Uma vez que na data da constituição do crédito tributário já havia ocorrido
a partilha dos bens deixados pelo de cujus, a Notificação de Lançamento haveria
de ser emitida em nome da Inventariante, sem a cominação de penalidade.
Verifica-se, desse modo, o descumprimento da norma legal estatuída no art. 142
do Código Tributário Nacional, isto é, erro na identificação do sujeito passivo e
imputação de penalidades, que a lei não prevê.
c) Assim sendo, o lançamento é nulo, ou como dizem outros, improcedente,
cabendo aos senhores julgadores este veredicto.
2) Da Isenção dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
[...] d) Uma vez que os rendimentos recebidos acumuladamente têm natureza de
proventos de aposentadoria de servidor portador de cardiopatia grave, de que
trata as disposições legais transcritas, não há que falar em tributação pelo IRPF,
conforme exige-se na Notificação de Lançamento ora impugnada.
e) Registre-se que a doença que acometia o servidor (já falecido) foi comprovada
mediante laudo pericial emitido pela Junta Médica do Senado Federal,
cumprindo, assim, a previsão do § 4o do art. 39 do Decreto no 3000 de 26 de
março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99.
f) Embora os proventos recebidos em 2008 se refiram a período iniciado em 1o de
março de 1994 e o laudo médico tenha sido emitido em 2001, em nada obsta a
isenção do IRRF, definido no caput do art. 6o e inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988,
regulamentado no inciso XXXIII do art. 39 do Decreto no 3.000, de 1999. De fato,
considera-se, para efeito da isenção, ser o beneficiário dos rendimentos portador
da moléstia grave na data do recebimento dos rendimentos. Neste sentido, a
jurisprudência do CARF [...].
g) A ementa transcrita encontra conformidade com a orientação da Coordenação
Geral de Tributação (Cosit), por meio do Ato Declaratório no 19, de 25/10/2000.
3) Da Previdência Oficial. Dedução Indevida
[...] h) Embora a autoridade fiscal não tenha trazido aos lançamentos os
rendimentos declarados na DAA/2009, achou por bem incluir as deduções, mas o
faz sem considerar a dedução à Previdência Oficial, sabidamente descontada de
servidores públicos, mesmo aposentados. Contudo, uma vez devidamente
comprovada a isenção do IRRF sobre a totalidade dos rendimentos recebidos
acumuladamente, a glosa da Previdência Oficial também não procede ou não tem
razão de ser na Notificação de Lançamento.
4. Ao finalizar a sua peça de defesa, a inventariante do contribuinte "requer seja
dado provimento à Impugnação para declarar improcedente o lançamento de
ofício do Imposto de Renda Pessoa Física, pelos fundamentos legais e provas
apresentados".
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.327 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730587/2012-98
4

O Acórdão de procedência parcial foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008 SUJEITO PASSIVO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Trata-se de irregularidade sanável a falta da aposição da palavra espólio após o
nome do contribuinte, uma vez que a Notificação de Lançamento tem caráter
instrumental, sendo considerado válido o lançamento efetuado, quando se
verifica que o inventariante tomou ciência de todo procedimento fiscal e
apresentou impugnação ao lançamento, exercendo plenamente o direito de
defesa.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU
PENSÃO. LAUDO MÉDICO OFICIAL.
A isenção para portadores de moléstia grave deve ser reconhecida quando o
contribuinte comprova que os valores recebidos possuam natureza de
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão e que foram recebidos por
portador de moléstia grave tipificada no texto legal e reconhecida por meio de
laudo médico oficial.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Impõe-se a improcedência da impugnação quando o contribuinte não apresenta
provas capazes de afastar os pressupostos de fato do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. SUCESSORES. INAPLICABILIDADE.
A aplicação de multa de ofício é intransferível aos sucessores do de cujus, meeiro
e herdeiros.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/10/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 03/11/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) em preliminar a nulidade do lançamento pelo erro da sujeição passiva, uma vez
que o contribuinte atuado havia falecido e seu inventário já havia se encerrado
b) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
c) a dedução da previdência oficial está comprovada nos autos

É o relatório.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.327 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730587/2012-98
5

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A Impugnação inicialmente apresentada foi acolhida parcialmente, para que fosse
excluída a multa de ofício exigida.
Assim, o litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos em ação judicial.
Antes de adentrar o mérito do pedido, impende analisar a questão prejudicial
suscitada, a saber, de ocorrência de erro na identificação do sujeito passivo.
Consoante a Escritura Pública de Inventário Administrativo e Partilha Amigável
emitida pelo Serviço Notarial do 4.o Ofício denota de Brasília/DF (fls. 23/25), MACEDONIO
ALCANTARA faleceu em 25/11/2008.
Em 09 de setembro de 2009, a mencionada Escritura Pública de Inventário
Administrativo e Partilha Amigável emitida pelo Serviço Notarial promoveu a partilha dos bens do
falecido entre sua viúva e seus filhos. Consta do mesmo documento ter sido emitida Declaração de
Operações Imobiliárias - DOI (fls. 25).
Já a Notificação de Lançamento, expedida contra o já falecido, está datada de
29/10/2012, e seu o recebimento no seu domicílio ocorreu em 07/11/2012 (vide fls. 45).
O artigo 131 do Código Tributário Nacional (Lei n.o 5.172, de 1966), que trata da
responsabilidade tributária por sucessão, estipula, em seus incisos II e III, serem pessoalmente
responsáveis: (II) o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de
cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do
quinhão do legado ou da meação; e (III) o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data
da abertura da sucessão.
Ocorre que, na data da emissão da Notificação de Lançamento, MACEDONIO
ALCANTARA já havia falecido e não existia mais nem mesmo o seu espólio, pois já tinha sido
realizada a partilha dos seus bens. Salienta-se que, em 09 de setembro e 2009, foi lavrada a
Escritura Pública de Inventário Administrativo e Partilha Amigável, na qual constata-se que
também foi emitida a competente Declaração de Operações Imobiliárias – DOI (fls. 23/25), de
comunicação obrigatória à Secretaria da Receita Federal do Brasil, por força do artigo 8o da Lei n.o
10.426, de 2004.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.327 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730587/2012-98
6
Diante disso, a responsabilidade pelo crédito tributário já havia, no momento do
lançamento, se consolidado nas pessoas dos sucessores de MACEDONIO ALCANTARA, razão pela
qual o lançamento deveria ter sido promovido não em nome do falecido ou mesmo em nome do
espólio, mas em nome dos sucessores, nos termos do inciso II do artigo 131 do CTN.
Todavia, observa-se que a Notificação de Lançamento integrante destes autos foi
lavrada equivocadamente em nome do falecido. Tendo em vista que, na data da própria emissão
da Notificação do Lançamento (quanto mais na data em que foi recebida no domicílio do falecido),
já havia sido feita a partilha dos seus bens, com emissão de DOI, o lançamento deveria ter sido
efetuado contra os seus sucessores, individualmente, e não contra MACEDONIO ALCANTARA,
falecido meses antes.
Esse equívoco da Fiscalização acarretou um vício de ordem material no lançamento,
vez que se configurou um erro na aplicação de um dos critérios da regra-matriz de incidência
tributária, qual seja, o critério pessoal, na expressão do sujeito passivo.
Pelos motivos externados, há que se reconhecer a nulidade do lançamento, por ter
sido configurado erro na identificação do sujeito passivo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 122
DF CARF MF
Original